Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-45.2017.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000300-45.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELANTE), ELIEZER PALMA - CPF: 225.582.768-91 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELANTE), TRANSPORTADORA UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 00.785.048/0001-52 (APELANTE), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (APELANTE), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (APELANTE), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (APELANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (APELADO), ELIEZER PALMA - CPF: 225.582.768-91 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (APELADO), TRANSPORTADORA UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 00.785.048/0001-52 (APELADO), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (APELADO), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (APELADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (APELADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MONITÓRIA -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO

– AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS COOBRIGADOS DA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO, RECUPERANDA –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E
M RELAÇÃO ÀS COOBRIGADAS (FIADORAS) BENEFICIÁRIAS DA RECUPERAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FIADORES - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – PEDIDO DE

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES) NÃO BENEFICIÁRIOS DO FEITO RECUPERACIONAL – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AOS CREDORES NÃO ADERENTES AO PLANO -

INVERSÃO DO ÔNUS DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

RECURSO DO CREDOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PREJUDICADO
.

Deve ser mantida a parte da sentença em que extingue o pleito monitório sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em relação às coobrigadas (fiadoras) rés em favor de quem foi deferida a recuperação judicial em procedimento manejado conjuntamente com a devedora principal, em relação às quais a dívida foi novada.

Segundo o
Tema 885
do STJ julgado em
recurso repetitivo
,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, não oponível contra o credor que não anuiu expressamente ao plano de soerguimento.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do
caput
do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aqueles que deram causa não só à propositura da ação monitória, mas à extinção não meritória desta relação às garantes também beneficiárias da novação recuperacional, em razão da homologação definitiva do plano de soerguimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos c
ontra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0000300-45.2017.8.11.0046 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face de
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS
, a qual acolheu os embargos monitórios para (i)
declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às rés embargantes
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.-ME
,
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
,
TREVO TERRAPLANAGEM LTDA.-ME
,
TREVO PARTICIPAÇÕES S/A
, e
TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.-ME
, todas em recuperação judicial, por ausência de interesse processual, bem como para (ii) julgar improcedente a pretensão monitória em relação aos corréus
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA
e
CLAUDIA INÊS MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA
. A sentença condenou ainda o banco autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Recorre o banco autor em razões de ID. n. 99025491 - Pág. 143/159 sustentando, em síntese, que nos termos dos artigos 49, §1º e 59, ambos da Lei n. 11.101/2005, ainda que o devedor principal se encontre em recuperação judicial, os credores da recuperanda conservam seus direitos e privilégios, sem prejuízo das garantias, contra os coobrigados.

Afirma que além de
não encontrar qualquer respaldo legal ou constitucional,
a
extinção da presente Ação Monitória afronta diretamente o artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, ainda mais porque já escoado o prazo de suspensão previsto pelo §4º do mesmo artigo.

Aduz que, nos termos da súmula 581 do STJ e dos precedentes referidos nos Informativos ns. 540 e 554 da mesma Corte, a
novação decorrente da recuperação judicial não se confunde com a novação prevista no CC/2002 visto que, conforme preceituado no
caput
do art. 59 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias que, no presente caso, se deram mediante fiança prestada pelos coobrigados demandados, sendo, portanto, autônomas, ainda que o plano de recuperação disponha de forma diversa.

Assevera que
o plano de recuperação judicial foi por si impugnado através Agravo de Instrumento n. 1001213-51.2017.8.11.0000, o qual ainda não transitou em julgado, de modo que a sentença deve ser revogada ante a subsistência do interesse do credor apelante.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de sua condenação no pagamento de honorários advocatícios, ou, ainda, a redução de tal verba.

Por sua vez, apelam também os requeridos em razões de ID. n. 99025491 - Pág. 164/182, pugnando (i) pela condenação do banco autor ao pagamento (repetição) do dobro do valor perseguido na presente ação, nos termos do art.940 do CC2002, acrescidos de juros e mora e correção monetária até o efetivo pagamento; (ii) pela condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do manejo da ação monitória para o recebimento de um crédito já novado pela aprovação e homologação do plano de recuperação; e (iii) pela majoração da verba honorária de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões do banco autor no ID. n. 99025493 - Pág. 7/10 pelo desprovimento da apelação dos requeridos.

Sem contrarrazões por parte dos réus.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 04.12.2014 o banco autor celebrou com a empresa
TRR COMODORO DIESEL LTDA.
o
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
nº 127.206.278 para a concessão de um crédito rotativo até o limite de R$1.000.000,00, com vencimento final previsto para 25.11.2019.

No entanto, em
22/08/2015, a empresa tomadora do crédito cessou o pagamento do contrato, ocorrendo o vencimento antecipado da operação em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos existentes), cujo débito atualizado até o momento do manejo da ação, era de R$1.344.568,83, conforme demonstra planilha anexa.

Tendo em vista que a empresa devedora se
encontra em processo de recuperação judicial, o banco credor propôs a presente ação monitória apenas em face de seus coobrigados, os quais subscreveram o instrumento de crédito, como fiadores, conforme se verifica na cláusula fiança, bem como nas assinaturas no referido instrumento contratual.

Ainda conforme consta,
os requeridos compareceram espontaneamente nos autos, ocasião em que apresentaram embargos monitórios suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das requeridas
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.-ME
,
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
,
TREVO TERRAPLANAGEM LTDA.-ME
,
TREVO PARTICIPAÇÕES S/A
,
TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.-ME
, todas em recuperação judicial, sob o argumento de que não podem ter processado nenhuma demanda que tenha como crédito originário os já alçados pela referida recuperação judicial.

No mérito, defenderam que tendo o crédito que embasa a monitória sido novado mediante o deferimento do processamento da recuperação, posterior aprovação e homologação do respectivo plano no Proc. n. 0002624-76.2015.811.0046, os valores em aberto não poderiam ser perseguidos na presente ação.

Asseveraram que a manutenção da monitória em desfavor do dos sócios inviabilizaria o soerguimento da devedora principal e das coobrigadas, também recuperandas, na medida em que os sócios se voltariam ao caixa da empresa, fonte de seu sustento, para responder pelos débitos que assumiram em favor dela, situação que, indubitavelmente, prejudicaria a atividade empresarial e os demais credores, sobretudo os trabalhistas e pequenos fornecedores.

Regularmente processado o feito adveio a sentença que, além de reconhecer a insubsistência do interesse processual em relação às empresas garantidoras, também em recuperação, julgou improcedente o pleito monitório em relação aos corréus remanescentes, ao argumento de que aprovadas pelo plano de recuperação a supressão das garantias por estes prestadas.

Contra tal veredicto, se voltam ambas as partes pelas razões e requerimentos expostos no relato.

Pois bem.

No que tange à extinção não meritória da ação em relação a parte dos réus, em função da insubsistência de interesse processual, constata-s à exceção de tal reconhecimento em face da corré
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
, a sentença merece ser mantida nesse particular.

Isso porque, embora figurem no
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
como coobrigadas (fiadoras), as corrés
TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.-ME
,
TREVO TERRAPLANAGEM LTDA.-ME
,
TREVO PARTICIPAÇÕES S/A
,
TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.-ME
tiveram suas recuperações judiciais também deferidas no mesmo processo recuperacional deferido em favor da tomadora do empréstimo, e devedora principal,
TRR COMODORO DIESEL LTDA.
(Proc. n. 2624-76.2015.811.0046).

Com isso, em relação a elas o crédito representado pelo contrato em que se funda o pleito monitório também foi novado.

No entanto, tal condição não se estende à
corré
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
a qual, além de ser fiadora do contrato em que se arrima a monitória, não integrou o mencionado feito recuperacional, não se sujeitando a seus efeitos e benefícios.

O mesmo ocorre em relação aos corréus pessoas físicas.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do
caput
do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, em desfavor dos referidos coobrigados não titulares da recuperação. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Anoto aqui que não prospera a arguição de que a expressa previsão de supressão de todas as garantias reais e/ou fidejussórias no plano de recuperação aprovado vincularia todos os credores que também não poderiam demandar contra os garantes.

Neste viés, é bem verdade que, ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
“
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
”

Essa tentativa deu origem à
controvérsia nº 131
da Segunda Seção do STJ.

Todavia, não é menos verdade que, conforme ressai das anotações e informações complementares do NUGEP do STJ relacionadas aos mencionados recursos especiais, em 12/02/2020 a referida controvérsia foi cancelada
“em razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis.”

Assim a expectativa de que a questão fosse pacificada sob o rito dos repetitivos acabou sendo frustrada.

No entanto, não se pode perder de vista nos últimos julgados da Segunda Seção do STJ – formada pelos Ministros membros da Terceira e da Quarta Turmas daquela Corte, encarregadas de pacificar a orientação de controvérsias de direito infraconstitucional em matéria de direito privado –, a jurisprudência tem se reiterado no sentido de que somente em caso de anuência expressa do beneficiário é que se torna oponível a supressão de garantias prevista no plano de soerguimento, ainda que aprovado pela maioria dos credores. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (STJ – Segunda Seção – REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3
. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido. (STJ – Segunda Seção – REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Esta colenda Câmara esta Relatora já vinha adotando o posicionamento segundo o qual
“As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AC N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/08/2020, publ. no DJE 26/08/2020)

Admitir o contrário, significaria admitir-se, por vias transversas, a superação do
Tema 885
, acima citado, assim como a absoluta negativa de vigência ao §1º, do art.49 da Lei nº11.101/2005, segundo o qual
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Ademais, com a devida vênia de entendimentos diversos, se acolhêssemos o pedido recursal, estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.
Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Diante disso, a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim reconhecer o interesse de processual do apelante em perseguir seu crédito sobre o montante que sobeja ao valor novado, em desfavor da coobrigada
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
e dos sócios das empresas recuperandas, e também fiadores,
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA
e
CLAUDIA INÊS MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA
, ficando a referida diferença constituída de pleno direito, em título executivo judicial, nos termos do §8º do

art.702 do CPC/15.

No mais,
por força do
Princípio da Causalidade
, devem suportar os ônus sucumbenciais aqueles que deram causa não só à propositura da ação monitória, mas à extinção não meritória desta relação às garantes também beneficiárias da novação recuperacional, em razão da homologação definitiva do plano de soerguimento, o que somente veio a ocorrer após o ajuizamento da presente ação.

Aliás, nem se sabe se o acordado no plano será efetivamente cumprido, não podendo a devedora e os respectivos garantidores que deram causa ao ajuizamento da monitória, verem-se livre dos custos e das despesas do seu processamento.

Diante do acima exposto, resta esvaziada a pretensão recursal dos réus.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo do banco autor para constituir de pleno direito, em título executivo judicial,
em desfavor da coobrigada
TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA.-ME
e dos sócios das empresas recuperandas, e também fiadores,
MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA
e
CLAUDIA INÊS MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA
, ao valor que sobeja ao montante novado na recuperação judicial.

No mais, fica
prejudicado
o apelo dos requeridos.

Consequentemente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Voto Vista.

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de MARCIO RAMALÇHO DE OLIVEIRA, CLÁUDIA NES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA, TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA – ME, TREVO TERRAPLENAGEM LTDA, TREVO PARTICIPAÇOES S/A, TREVO COMBUSTIVEIS E LUIBRIFICANTES LTDA e TREVO TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA, todos identificados nos autos. Registre-se, inicialmente, que os requeridos são fiadores da empresa TRR-COMODORO DIESEL LTDA, em recuperação judicial.

Como causa de pedir, afirmou que celebrou com a empresa
TRR – COMODORO DIESEL LTDA,
em 04/12/2014, Contrato de abertura de Crédito BB – Giro Empresa FLEX n. 127.206.278, vencível em 25/11/2019.

Crédito limitado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Contudo, antes do vencimento, em data de 22/08/2015, já resultou um débito pendente de R$ 1.344.568,83, conforme planilha apresentada.

Que a devedora principal, estando em recuperação judicial, foi proposta a ação monitória em face dos coobrigados, fiadores, acima mencionados.

O magistrado que prolatou a sentença (ID-99025491), ao fato de a devedora principal estar em recuperação judicial, fazendo suas razões de decidir, acolheu os embargos monitórios e, neste contexto, em relação a TREVO COMBUSTIVEIS E LUIBRIGICANTES-ME, TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA-ME, TREVO TERRAPLENAGEM-ME, TREVO PARTICIPAÇOES S/A, TREVO TRANSPORTES E LEGISTICA-ME, todas em recuperação judicial, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Incursionando em relação ao mérito, acolheu os embargos monitórios, condenou a parte autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração rejeitados (ID-99025491).

O recurso aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A, em todo o seu contorno, anota que o fato de a empresa estar em recuperação judicial não obsta o ingresso da ação monitória em face dos coobrigados.

Sustentou ainda, em caso de desprovimento recursal, a minoração dos honorários advocatícios que, como dito, orçados em 10% sobre o valor dado à ação. Por outro lado TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, em recuperação judicial, em grau de apelação, pretendeu a devolução do que pagou, de forma dobrada. Pretendeu de igual sorte, majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Em grau recursal, no voto da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, reconheceu o interesse processual do BANCO DO BRASIL S/A, no que tange ao prosseguimento da ação em relação ao valor que sobejou do que foi abraçada em sede da AÇÃO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL (SALDO). Nestas condições, constituiu em titulo executivo judicial em desfavor da TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA – ME e dos sócios das empresas recuperandas e também dos fiadores MÁRCIO REMALHO DE OLIVEIRA E CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA. Condenou a parte requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Restou, por consequência, prejudicado o apelo da parte requerida que pretendia devolução dobrada por suposto indébito.

Feito julgado já decorrido várias sessões pretéritas. Pedi vistas dos autos para melhor análise da situação recursal vertente.

Pois bem.

Tenho o mesmo entendimento da eminente Desembargadora Relatora. No que tange as requeridas TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME, TREVO TERRAPLENATGEM LTDA-ME, TREVO PARTICIPAÇOES S/A e TREVO TRANSPORTES E LEGISTICA LTDA-ME, vê-se que estas empresas também beneficiadas pelo processo de recuperação judicial que foi deferido em favor da tomadora do empréstimo, devedora principal, TRR – COMODORO DIESEL LTDA, processo de
número 26.24-76.2015.811.0046.
Com tais situações, o crédito representado pelo titulo objeto da ação monitória foi novado.

Entretanto, em relação à empresa TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA-ME, também fiadora não está em recuperação judicial e, neste contexto, deve responder, na qualidade de devedora solidária, no que tange ao saldo devedor não alcançado pelos efeitos da recuperação judicial da empresa TRR – COMODORO DIESEL LTDA e das outras. No mesmo sentido, no que tange a fiança prestada pelos fiadores, pessoas físicas, MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLÁUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA.

Residem duas situações intransponíveis para que, em relação à pessoa jurídica TRANSPORTADORA UNIÃO LTDA bem, como das pessoas físicas MÁRCIO e CLÁUDIA INÊS, para que as mesmas permaneçam no polo passivo da demanda, como fiadores e garantidores da obrigação da empresa TRR em recuperação judicial.

Isto porque, de todo sabido que as deliberações constantes do plano de recuperação judicial da TRR, ainda que já aprovadas e respaldadas por decisão judicial com trânsito em julgado, não afeta direitos de terceiros. Na recomendação do § 1º, do artigo 49, da LRJ, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não sendo aplicado contra quem não anuiu quando da aprovação do plano de recuperação judicial. A respeito desta situação, reside o Tema 885 do colendo STJ, dispensando considerações mais aprofundadas.

Desta forma, se a recuperação judicial deferida em favor da empresa TRR – COMODORO DIESEL LTDA, através do processo n. 2674.76.2015.811.0046, que tem trâmite junto a Comarca de COMODORO, abarcando tão somente, em face da deflação, parte do crédito do BANCO DO BRASIL S/A, no que tange ao Contrato de abertura de Crédito BB – Giro Empresa FLEX n. 127.206.278, não impede que o credor se socorra de cobrar a diferença dos fiadores.

Por tal aspecto, sigo o mesmo entendimento da eminente Relatora. E, com relação aos honorários, invertendo o ônus da sucumbência, aplica-se o percentual definido na sentença de piso (10% sobre o valor econômico dado a demanda), também estou de pleno acordo.

Igualmente, em face da posição trazida no v. acórdão em relação ao recurso aviado pelo Banco do Brasil S/A, a consequência lógica é que prejudicado está o recurso aviado pelo recorrente MARCIO onde pretendia devolução de valores da forma dobrada.

A conclusão, portanto, que ACOMPANHO NA INTEGRA o substancioso voto da eminente Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021